Tribunal: TJMT
Processo: 0009291-86.2010.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009291-86.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 495.538.101-44 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), DANIEL DA SILVA TORRES - CPF: 012.344.671-60 (APELADO), ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO - CPF: 693.902.151-53 (ADVOGADO), GAP ADMINISTRACAO CONSTRUCAO E IMCOP DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.859.479/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DESISTÊNCIA FORMULADA PELO AUTOR APÓS A CONTESTAÇÃO. RECUSA DA RÉ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. DISCORDÂNCIA INSUFICIENTE. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por José Rodrigues de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande, que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, homologou a desistência da ação em relação à ré Rosangela Auxiliadora Garcia Peres e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, CPC), condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a revogação da justiça gratuita foi adequada diante do recebimento de vultosa quantia pelo autor em acordo extrajudicial;

(ii) definir se a recusa da ré ao pedido de desistência, após contestação, apresenta justificativa razoável para impedir sua homologação;

(iii) examinar se a extinção sem resolução do mérito deve prevalecer ou se o feito deveria prosseguir para apreciação de mérito, com eventual reconhecimento de responsabilidade solidária da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento de R$ 450.000,00 em acordo extrajudicial descaracteriza a condição de hipossuficiência do autor, legitimando a revogação da justiça gratuita.

A recusa do réu à desistência da ação, nos termos do art. 485, § 4o, CPC, deve estar fundamentada em motivo juridicamente relevante, não bastando a simples oposição formal.

A alegação da ré de que teria direito a uma sentença de mérito, bem como o temor de eventual repropositura da demanda, não configuram justificativas suficientes para impedir a homologação da desistência, por se tratarem de hipóteses abstratas ou sem respaldo jurídico concreto.

A homologação da desistência, acompanhada da condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência, atende ao princípio da causalidade e garante justa reparação dos custos da parte ré, evitando prolongamento processual desnecessário.

A ausência de manifestação da ré em grau recursal reforça a manutenção da sentença, que se mostra em consonância com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recebimento de vultosa quantia em acordo extrajudicial afasta a condição de hipossuficiência e autoriza a revogação do benefício da justiça gratuita.

A desistência da ação após a contestação depende da concordância do réu, mas a recusa deve ser fundamentada em motivo razoável, não sendo suficiente a mera discordância ou o temor abstrato de nova demanda.

A homologação da desistência com condenação do autor em honorários advocatícios prestigia os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JOSE RODRIGUES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande (Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento) que, nos autos da Ação Declaratória no 0009291-86.2010.8.11.0003, revogou o seu pedido de assistência judiciária e, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC,
homologou
a desistência da ação e decretou a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Por fim, condenou o autor\apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação.

O autor\apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 213565220).

Em suas razões, suscita, preliminarmente, o restabelecimento do benefício da justiça gratuita, argumentando que o valor percebido no acordo possui natureza compensatória por verbas de caráter trabalhistas não pagas há anos e tal recebimento pontual não altera sua condição de hipossuficiência para arcar com as despesas processuais.

Cita, em abono à sua tese, precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda em sede preliminar, argui a ocorrência de
error in procedendo
, defendendo a nulidade da sentença.

Sustenta que, diante da recusa expressa e justificada da Apelada em anuir com a desistência, o juízo não poderia tê-la homologado, devendo, ao contrário, prosseguir com o julgamento do mérito.

Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida apreciação meritória.

No mérito, em caráter subsidiário, alega a ocorrência de
error in judicando
. Defende que a responsabilidade da Apelada é solidária à do corréu que celebrou o acordo e que, tendo havido a quitação integral da dívida por um dos devedores solidários, tal fato aproveita aos demais, nos termos do artigo 844, § 3o, do Código Civil.

Pede, nessa senda, a reforma da sentença para que seja declarada a responsabilidade solidária da Apelada, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte Apelada, devidamente intimada para o ato, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme petição do Apelante (ID 236906693).

Instado a comprovar a persistência de sua hipossuficiência, o Apelante juntou declaração e cópia de sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IDs 285841362, 285841363 e 285841364).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Cancelamento de Registro de Imóvel e Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA em face de DANIEL DA SILVA TORRES, ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES e GAP ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E IMCOP DE IMÓVEIS LTDA – ME.

Após longa tramitação processual, as partes JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, ora Apelante, e DANIEL DA SILVA TORRES, um dos requeridos, noticiaram a celebração de um acordo extrajudicial (ID 213565211), por meio do qual o segundo se comprometeu a pagar ao primeiro a quantia líquida e certa de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários de sucumbência ao patrono do autor, totalizando R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Em contrapartida, o autor conferiu plena, geral e irrevogável quitação do objeto da ação e de todos os danos decorrentes dos fatos narrados na exordial.

Nos termos do referido instrumento de transação, o autor, na cláusula quinta, manifestou expressamente sua intenção de desistir do processo em face da corré ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES, ora Apelada, requerendo sua intimação para anuir com o pleito.

Instada a se manifestar (ID 213565212), a Sra. Rosangela, por seu procurador, opôs-se frontalmente ao pedido de desistência, argumentando que, nos termos do artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil, oferecida a contestação, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu.

Sustentou, ademais, a necessidade de prosseguimento do feito em relação a si para a análise de sua ilegitimidade passiva, com a consequente condenação do autor em honorários advocatícios.

Pugnou, ainda, pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor, em virtude do vultoso valor recebido no acordo.

O Juízo
a quo
, em um primeiro momento, determinou a intimação do autor para se manifestar sobre a petição da corré (ID 213565213), ao que o autor se limitou a informar o cumprimento do acordo e a requerer a extinção do feito (ID 213565214), silenciando sobre os argumentos da Apelada.

Sobreveio, então, a decisão interlocutória de ID 213565215, na qual o magistrado singular homologou o acordo celebrado entre o autor e o réu Daniel da Silva Torres, e, ato contínuo, determinou que a requerida Rosangela justificasse pormenorizadamente sua discordância com o pedido de desistência, bem como que o autor se manifestasse sobre todos os pontos da petição da ré, sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita.

Em nova manifestação (ID 213565218), a Apelada justificou sua recusa, aduzindo que a extinção da demanda sem resolução de mérito possibilitaria ao autor o ajuizamento de uma futura ação pelos mesmos fatos e fundamentos, e que, após mais de treze anos de litígio, nos quais foi compelida a constituir advogado e a participar de todos os atos processuais, teria o direito a uma decisão de mérito que pusesse fim definitivo à controvérsia.

Finalmente, foi proferida a r. sentença ora vergastada (ID 213565219). O douto Juiz sentenciante, consignando que o autor, novamente intimado, permaneceu inerte, revogou o benefício da justiça gratuita que lhe fora concedido, ao fundamento de que o valor recebido no acordo seria considerável.

No mais, entendeu que não existiriam "justificativas suficientes para que se negue a homologação ao pedido de desistência formulado pelo autor".

Assim, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, homologou a desistência da ação em relação à requerida Rosangela e decretou a extinção do processo sem julgamento do mérito quanto a ela, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da requerida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Feitas essas necessárias digressões, passo a apreciar o recurso.

O apelante sustenta que a recusa da apelada, por ser justificada, impediria a homologação, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC.

A tese, embora amparada na literalidade do dispositivo, não resiste a uma interpretação sistemática e teleológica da norma processual.

É cediço que o direito do réu de se opor à desistência da ação não é absoluto, nem pode ser exercido de forma arbitrária ou emulativa. A recusa deve estar alicerçada em um interesse jurídico legítimo, concreto e relevante, que transcenda a mera vontade de prosseguir com o litígio. Não basta discordar; é preciso que a discordância se funde em uma justificativa plausível e juridicamente tutelável.

No caso dos autos, a Apelada fundamentou sua oposição em duas premissas: (i) o risco de uma futura propositura de ação idêntica; e (ii) o direito a uma sentença de mérito após mais de uma década de processo.

Com a devida vênia, tais argumentos, analisados sob o prisma da razoabilidade e da efetividade processual, mostram-se insuficientes para obstar a extinção do feito.

O temor de uma nova demanda é uma conjectura abstrata e inerente a toda extinção sem resolução de mérito. Não se demonstrou, no caso concreto, qualquer indício de que o Autor agisse de má-fé ou com o intuito de renovar a lide em momento mais oportuno.

A simples possibilidade, por si só, não configura prejuízo concreto que justifique a oneração do Judiciário com o prosseguimento de uma causa da qual o próprio titular do direito de ação já abdicou.

Ademais, o principal interesse do réu que contesta a ação é, em regra, ver-se livre da pretensão autoral e ser ressarcido pelos custos que teve com sua defesa. Ambos os objetivos foram plenamente alcançados pela Apelada.

A desistência do Autor equivale, na prática, a um reconhecimento de que não mais pretende litigar contra ela, o que a desonera de qualquer responsabilidade no âmbito deste processo. E, para compensar os ônus da demanda, o juízo sentenciante, em acertada aplicação do princípio da causalidade, condenou o Autor desistente ao pagamento integral dos honorários de sucumbência.

A condenação em honorários é, em casos como este, a sanção processual adequada e a justa contrapartida pela movimentação da máquina judiciária e pela contratação de patrono pela parte ré. Uma vez garantido o ressarcimento dos honorários, a oposição ao ato de desistência perde sua principal justificativa legítima, revelando-se um formalismo excessivo e contrário aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

O magistrado de primeiro grau, portanto, agiu com acerto ao ponderar os interesses em conflito e concluir que a justificativa da Ré não era "suficiente" para impedir a homologação.

Nesse sentido, o STJ e esta corte já se manifestaram, confira:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU. RECUSA, TODAVIA, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PARA MODIFICAR REGRA DE COMPETÊNCIA E VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE.

1- Ação distribuída em 26/01/2009. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e atribuído à Relatora em 02/09/2016.

2- O propósito recursal é definir se a justificativa apresentada pelos recorrentes para impedir a desistência da ação formulada pelos recorridos foi suficientemente fundamentada e se deve ser reputada como válida.

3- Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor.

4- A recusa do réu, todavia, deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer motivo plausível. Precedentes.

5- Na hipótese, verifica-se que os autores pretendem desistir da ação para deduzir pretensão assentada em questão conexa em juízo distinto daquele em que tramita a ação em 1o grau de jurisdição, de modo que a justificativa apresentada pelos réus, ainda que sucinta, é relevante e busca, em última análise, evitar a artificial modificação de regra de competência e a violação ao princípio constitucional do juiz natural.

6- Recurso especial conhecido e provido .

(STJ - REsp: 1519589 DF 2015/0055630-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE DANOS –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – PARTE REQUERIDA INTIMADA – DISCORDÂNCIA INJUSTIFICADA
– POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – NÃO CABIMENTO – VALOR DA CAUSA ELEVADO – TEMA N. 1.076, DO STJ – PROVIMENTO PARCIAL.

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual discordância do réu ao pedido de desistência da ação, pelo autor, deve ser devidamente fundamentada em motivo razoável, de forma a afastar abuso de direito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906 .618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010952-25 .2014.8.11.0015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Além disso, é crucial ressaltar que a parte ré, embora tenha sido devidamente intimada a se manifestar nos autos, optou por permanecer inerte. Tal comportamento processual, de não apresentação de qualquer contestação ou recurso, implica em uma clara conformidade com os termos da sentença proferida.

A ausência de manifestação pode ser interpretada como uma aceitação tácita do que foi decidido em primeira instância, renunciando a qualquer direito de impugnação ou de interposição de recurso.

Isso solidifica a decisão judicial e contribui para a celeridade e estabilidade do processo.

Não se trata de ignorar a norma do art. 485, § 4o, do CPC, mas de interpretá-la à luz de sua finalidade, o qual é a de proteger o réu de prejuízos concretos, e não de lhe conferir um poder de veto imotivado sobre o destino da ação.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025